Tribunal: TJSP
Processo: 0001628-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0001628-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente MARCIO JESUINO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48202
“HABEAS CORPUS” No 0001628-29.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: MARCIO JESUINO DE OLIVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO
EXECUÇÃO PENAL No 0024934-35.2019.8.26.0041
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR1
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de Habeas Corpus em
que figura como impetrante e paciente MARCIO JESUINO DE
OLIVEIRA, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em
razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca da Capital, nos autos da Execução Penal no
0024934-35.2019.8.26.0041.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que foi condenado a cumprir, em regime inicial fechado, a pena
de seis anos, quatro meses e dez dias de reclusão pela prática
do crime de roubo qualificado. Alega que a causa de aumento
do emprego de arma foi reconhecida inadequadamente, razão
pela qual sua pena deve ser revisada. Busca a concessão da
ordem para que seja expedido alvará de soltura clausulado em
seu favor.
Sem
liminar
(fl.
9),
vieram

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
informações (fls. 13/14), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da
impetração (fls. 16/18).
É o relatório.
A impetração não se credencia ao
conhecimento.
Isto porque, a pretensão está
relacionada com o afastamento da causa de aumento do
emprego de arma de fogo. Trata-se de matéria que necessita
de exame de matéria fática, o que é inviável nos estreitos
limites do writ.
Diante do exposto, não se conhece
da impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator